Tribunal: STF
Processo: HC 269005
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do Crime Organizado. Pedido de liminar. Deferimento parcial da medida de urgência.  

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Carlos Falbo Mansur contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, instaurada para “apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias” - CPI do Crime Organizado.

O paciente foi convocado, na condição de fundador e presidente do Grupo Reag Capital Holding, para prestar depoimento no dia 03 de março de 2026, às 9 horas, no Plenário 3 da Ala Alexandre Costa, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação dos Requerimentos nºs 179 e 188/2026 – CPICRIME.

Os impetrantes, no entanto, alegam que “é inquestionável a condição de investigado do Paciente não apenas no âmbito daquela Comissão, mas igualmente em inquéritos policiais que versam sobre os mesmos fatos pelos quais foi intimado a depor”. 

Ressaltam a condição de investigado do paciente, visto que, nos termos dos requerimentos ensejadores do ato convocatório, o mesmo foi “apontado como [peça] central na operação do crime organizado ligado ao setor de combustível” e, ainda, que o paciente “teria comprado “ações do BRB por meio de fundos e estruturas intermediárias, para dificultar que fossem identificados, bem como que há suspeitas de que pretendia lucrar de forma ilegal com a liquidação do Banco Master”.   

Apontam que “a Comissão Parlamentar de Inquérito também aprovou o Requerimento nº 181/2026, que solicitou a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) em relação ao Paciente, bem como a quebra de seus sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático”. 

Além disso, “o Paciente também figura como investigado no âmbito de inquéritos policiais que versam sobre os mesmos fatos sobre os quais foi convocado a depor, o que foi, inclusive, expressamente exposto no Requerimento nº 179/2026”. 

Juntam, ainda, cópia das decisões que deferiram medidas cautelares em desfavor do paciente: “(i) da Petição 15.198, em trâmite perante este e. STF (doc. 7); (ii) do procedimento nº 5005235-45.2025.4.03.618, em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo (doc. 8), bem como; (iii) do procedimento nº 1006028-85.2025.8.26.0132, em trâmite perante a Comarca de Catanduva (doc. 9)”.

Aduzem que “sendo o Paciente convocado na clara condição de investigado, devem ser asseguradas, por meio de salvo-conduto, as garantias e direitos fundamentais lhe que cabem nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente no que toca ao seu direito de não comparecimento à CPI e à impossibilidade de que receba qualquer tipo de sanção em decorrência desse direito”.

Pugnam pela concessão de medida liminar para que “seja expedido salvo-conduto em favor da Paciente, a fim de que lhe seja assegurado a faculdade de não comparecer à sessão da CPI do Crime Organizado no próximo dia 3 de março de 2026, não podendo, em hipótese alguma, ser conduzido coercitivamente ou sancionado em decorrência de sua eventual ausência”. Subsidiariamente,  “caso o comparecimento ao ato não seja reconhecido como facultativo, requer-se a concessão de liminar para que seja expedido salvo-conduto em favor do Paciente, a fim de que lhe seja garantido o direito ao silêncio, o direito à assistência por advogado durante o ato, bem como o direito de não sofrer constragimentos e sanções físicas ou morais decorrentes do exercício de tais direitos”. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar.

O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 02.3.2026, às 16h31.

Ato contínuo, submeti o presente feito à consideração da Presidência desta Casa para apreciação da prevenção apontada na petição inicial.

O Ministro Edson Fachin, Presidente desta Suprema Corte, manteve a relatoria deste writ.

É o relatório. Decido.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 

A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
 
De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.

Desde logo, cumpre ressaltar a jurisprudência sedimentada desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Passo ao exame do caso.

Transcrevo o ato convocatório: 

“Senhor João, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Requerimento do Senado Federal no  470, de 2025, para “apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor”, CONVOCO Vossa Senhoria a prestar depoimento perante este colegiado no dia 3 de março de 2026, às 9h, no Plenário 3 da Ala Alexandre Costa, situada no Anexo II do Senado Federal. 
A presente convocação é feita nos termos da aprovação dos Requerimentos anexos nº 179/2026 e 188/2026 – CPICRIME, durante a 10ª reunião da Comissão, realizada em 25/02/2026, desde já alertando Vossa Senhoria quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 
Vossa Senhoria tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.”

A mero título de esclarecimento, colho excertos dos dois Requerimentos que fundamentaram o ato convocatório do paciente (eventos 3 e 4):

“Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
JUSTIFICAÇÃO 
A convocação de João Carlos Falbo Mansur fundamenta-se na necessidade constitucional desta CPI de obter informações de quem esteve à frente de uma das maiores gestoras de ativos do país. Na condição de fundador e principal dirigente da Reag Investimentos (atual CBSF DTVM), sua oitiva é essencial para que o Parlamento compreenda as razões técnicas e administrativas que levaram à liquidação extrajudicial da instituição pelo Banco Central em janeiro de 2026. A presença do gestor visa oferecer transparência sobre os processos de governança e as práticas operacionais de uma entidade que movimentou cifras vultosas, garantindo que esta Comissão cumpra seu papel de fiscalização com base em dados primários e diretos. 
Tecnicamente, o depoimento de Mansur é indispensável para esclarecer os mecanismos de controle e conformidade adotados pela gestora diante do crescimento exponencial de seus ativos sob gestão, que saltaram de R$ 25 bilhões para R$ 341 bilhões em cinco anos. Diante das menções à Reag em investigações complexas, como as operações Compliance Zero e Carbono Oculto, cabe ao depoente detalhar as salvaguardas institucionais que visavam impedir o uso do sistema financeiro para finalidades ilícitas. Sua contribuição ajudará a CPI a entender como estruturas do mercado de capitais se comportam diante de tentativas de infiltração por redes externas, sendo um passo fundamental para a instrução técnica deste inquérito parlamentar. 
Do ponto de vista político, esta convocação reafirma o compromisso do Senado Federal com a integridade do Sistema Financeiro Nacional e com o esclarecimento de fatos que possuem elevado impacto no interesse público. A cooperação do senhor João Carlos Falbo Mansur é vista como um ato de responsabilidade institucional, permitindo que o Poder Legislativo avalie a eficácia da regulação atual e identifique eventuais lacunas que necessitem de ajustes normativos. Sem antecipar juízos ou imputar condutas, esta oitiva busca coletar subsídios para o aperfeiçoamento das leis de prevenção e repressão a ilícitos financeiros, assegurando que o mercado financeiro brasileiro permaneça hígido e protegido de vulnerabilidades estruturais.” 

“Requeiro, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor João Carlos Falbo Mansur, empresário, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO 

Conforme o Plano de Trabalho e o Requerimento de Instalação, esta CPI tem como escopo a investigação da atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas no Brasil, com foco no modus operandi, estruturas de tomada de decisão e lavagem de capitais. A convocação de investigados ou testemunhas deve guardar estrita relação com o fato determinado: a infiltração do crime organizado em estruturas econômicas e institucionais. 
Nesses termos, a necessidade da oitiva João Carlos Falbo Mansur por ter sido fundador e presidente do Grupo Reag Capital Holding até setembro de 2025. 
Segundo a investigação da Operação Carbono Oculto, Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido pelo apelido Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, dois empresários do setor de combustível de São Paulo e suspeitos de integrarem o PCC, teriam utilizado o BK Bank para lavar dinheiro de fundos da Reag. O banco é apontado como central na operação do crime organizado ligado ao setor de combustíveis.
Além disso, apurou-se que João Mansur e Daniel Vorcaro compraram ações do BRB por meio de fundos e estruturas intermediárias, para dificultar que fossem identificados. A suspeita é de que pretendiam lucrar de forma ilegal com a liquidação do Banco Master. 
Portanto, por há fortes indícios de que João Mansur utilizou a Reag para administrar e estruturar fundos suspeitos e com movimentação atípica, com o intuito de inflar resultados e omitir riscos. Ao que tudo indica, esses fundos também foram utilizados por integrantes do crime organizado.”

Ressalto, desde logo, que o ato convocatório não especifica a  condição do paciente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito.  

Nesse contexto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da pretensão defensiva.

Diante desses fundamentos e a situação de urgência quanto à inquirição, designada para esta terça-feira (amanhã), dia 02.3.2026, às 9h, a tutela emergencial parcial é medida que se impõe. 

Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do Crime Organizado: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatória a ele dirigidas; b) o direito de não assumir compromisso de dizer a verdade; c) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações e/ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.  
Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Crime Organizado, do teor desta decisão. 

Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 

Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.

Ciência aos Impetrantes pelo meio mais expedito.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente